Tribunal: TCU
Processo: 024.141/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 750/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6239/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Adaurio Almeida (Prefeito no período de 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Salgado de São Félix (PB) por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 10/8/2015 (notificação do responsável acerca da omissão da prestação de contas, peças 4 e 5) e 23/11/2018 (elaboração da Informação 4456/2018, que apurou a omissão na prestação das contas, peça 7); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 72-74) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 75), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 024.141/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adaurio Almeida (XXX.805.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salgado de São Félix (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Adaurio Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.